Tribunal: TJDFT
Processo: 0707904-94.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. NÃO ACOLHIMENTO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INVIABILIDADE. SUBSISTÊNCIA DA POTENCIALIDADE LESIVA DO DOCUMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. DESPROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O princípio da identidade física do Juiz, por não ser absoluto, é excepcionado quando o Magistrado, embora tenha presidido as audiências de colheita de prova, afastou-se do Juízo antes da conclusão dos autos para sentença, por qualquer motivo legal. Na hipótese, o magistrado que dirigiu os trabalhos durante a instrução probatória havia sido designado para exercer suas funções no Juízo temporariamente e, na data em que o processo foi concluso para sentença, havia sido designado para exercício em outro Juízo, inexistindo qualquer nulidade a ser declarada.
2. Conforme o Enunciado no 17 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, aplica-se o princípio da consunção quando o falso constituir crime-meio necessário para a prática de crime de estelionato. Todavia, quando subsistir a potencialidade lesiva da falsidade, não há falar em absorção, pois o falso permanece hígido para a prática de outros delitos. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
3. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Na espécie, verifica-se que a majoração da pena, na primeira fase da dosimetria, se deu em patamar desproporcional, razão pela qual deve ser reduzida.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do recorrente nas sanções do artigo 299, caput, do Código Penal, reduzir o quantum de aumento da pena-base, mas sem reflexo na pena, que se mantém em 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, no valor mínimo legal, substituída a pena corporal por uma restritiva de direito, nos termos da sentença.